Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-17.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009890-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELINA PEREIRA ALVES - CPF: 396.217.741-87 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos
Morais ajuizada
em face do Banco BMG S/A, na qual a autora alegou não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado e impugnou a autenticidade da assinatura no suposto contrato. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a documentação apresentada pelo banco seria suficiente para comprovar a existência da relação contratual. A autora, contudo, sustentou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica por ela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial grafotécnica, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se é cabível a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à instância de origem para instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, requerida de forma expressa pela parte autora para impugnar a veracidade da assinatura no contrato, configura cerceamento de defesa, pois impossibilita o esclarecimento técnico necessário à solução da controvérsia.

A relação contratual discutida envolve típica relação de consumo, atraindo a aplicação do princípio da facilitação da defesa do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, sendo ônus do fornecedor demonstrar a validade do contrato.

A verossimilhança da alegação de fraude na contratação e a impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura exigem a realização de perícia grafotécnica como meio adequado para a formação do convencimento judicial.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, em casos de dúvida quanto à autenticidade da assinatura em contratos bancários, o indeferimento da perícia enseja nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O julgamento antecipado da lide, com base exclusiva em prova documental, sem a devida instrução probatória requerida pela parte autora, afronta o princípio da verdade real e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

Em relações de consumo, deve ser facilitada a produção probatória em favor do consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do negócio jurídico contestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 369, 370, caput, 373, I, e 487, I;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
Cível n.º 1003768-71.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.03.2025, DJE 12.03.2025; TJMT,
Ap
Cível n.º 1029236-59.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT,
Ap
Cível n.º 1000956-22.2021.8.11.0053, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024, DJE 11.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 01.07.2019,
DJe
02.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

ADELINA PEREIRA ALVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, que, nos autos da
Ação
Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos
Morais
ajuizada

em face
do
BANCO BMG S/A
,

julgou improcedente a ação
,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

A

A
pelante
sustenta
que a sentença ignorou a impugnação
quanto à autenticidade do contrato
e
o pedido de prova pericial grafotécnica
, fato que caracterizou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, cerceando o seu direito de defesa.

Salienta que
a
perícia grafotécnica é a prova técnica apta a verificar a autenticidade ou falsidade de uma assinatura, comparando os padr
ões gráficos da parte envolvida n
os casos de alegação de fraude em contratos, especialmente em situações de empréstimos consignados
.

Afirma que,
ao contr
ário do consignado pelo Magistrado de origem
,
não houve assinatura eletrônica, visto que se trata de
contrato
físico. Ainda, realça que o
contrato trazido aos autos
pelo Banco BMG
não possui o mesmo número do constante no extrato do INSS
, razão pela qual não restou comprovada a legitimidade da contratação.

Verbera que os comprovantes de depósitos realizados na conta da Apelante não comprova
m
, por si só, a existência de contratação válida
.

Sustenta a necessidade de condenação do Banco Apelado em danos morais e à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que seja declarado inexistente o contrato discutido nos autos. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da sentença e retorno do processo ao juízo de origem para a realização de perícia grafotécnica.

Em suas contrarrazões,
o
Banco
Apelado
pugnou pelo desprovimento recursal (ID

279591859
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
ADELINA PEREIRA ALVES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BMG S/A
,
sustentando que
estava sendo debitado o valor de R$
139,83 (cento e trinta e nove reais e oitenta e três centavos)
todo mês de sua
pensão referente a um contrato que alega não ter sido contratado.

Em contestação, o Banco Apelado afirmou que a autora possui um contrato de cartão de crédito consignado (n.º
38296995
), tendo apresentado

o
“
Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
de forma física,
supost
amente assinado pela requerente, saques
realizados mediante a utilização do cartão de crédito, as faturas e comprovantes de depósito via TED.

Ainda, salientou que, embora a autora alegue que o contrato possui a numeração
10989765
, tal numerário se
trata
da
numeração interna d
o INSS, gerado por aquele órgão para
possibilita
r
o desconto para o contrato.
Assim, afirma que o
código de reserva de margem perante o INSS serve, exclusivamente, para identificação interna perante o órgão.

Intimada para apresentar impugnação à contestação, a
parte autora impugnou
a veracidade da assinatura, alegando que
não preencheu os termos colacionados pelo Banco Apelado, bem como impugnou a letra e a assinatura, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

Após, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
(...) Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa.

Dessa forma, não havendo
outras preliminares
e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A pretensão da requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de empréstimos consignados, com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais.

No presente caso, a instituição financeira recorrida cumpriu seu dever probatório ao demonstrar a legitimidade das cobranças realizadas. Para isso, apresentou nos autos "Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinados pela consumidora, inclusive de forma eletrônica, acompanhada de seu documento pessoal e fotografia tirada por ela mesma (ID 157281934/157283643/157283658/157283662), bem como os comprovantes de transferências via TED no valor de R$ 3.254,28 (três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 669,80 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais), R$ 165,53 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), R$ 145,23 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), R$ 348,10 (trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos), R$ 170,12 (cento e setenta reais e doze centavos) e R$ 472,58 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) depositados em conta corrente de titularidade da consumidora (ID 157283646).

Não obstante as alegações da parte requerente na petição inicial
, cabia
a ela comprovar mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, as provas produzidas pela requerida estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pela requerente, imperando-se a improcedência da pretensão autoral.

A propósito, o
e.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso
vem decidindo pela regularidade deste tipo de contratação:

(...) Dessa forma, inexiste qualquer indício que justifique a anulação do contrato ou a alegação de irregularidade na adesão.

Por fim, restou demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.

De tal modo, a pretensão da parte autora deve ser julgada improcedente em sua totalidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova,
sendo
sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julg
ar
desnecessárias para o deslinde
do feito (art.
370,
caput
, do CPC
),
tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação,
sob pena
de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Ademais, de acordo com o art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que, de fato, o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa alegado, visto que o feito deve ser mais bem instruído, possibilitando
a
recorrente
a
produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Por essas razões
, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada,
visto que, ao deixar de analisar o pedido de prova pericial grafotécnica expressamente requerida, acabou por cercear
o direito da parte de
se
utilizar dos meios de prova necessários para assegurar o direito por ela almejado, ainda mais ao se levar em conta que se trata de relação de consumo,
havendo expressa
previsão no CDC quanto à facilitação dos meios de prova em prol do consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir:

3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados e influir na convicção do magistrado.

4. Havendo
impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e sendo a prova pericial o meio adequado para elucidar a controvérsia, a negativa de sua realização configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da produção da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando há questionamento quanto à autenticidade do contrato.

6. Precedentes jurisprudenciais apontam que a recusa à produção de prova pericial, em tais circunstâncias, implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento: "O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença."
(...)
(N.U 1003768-71.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)
(
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO COBRANÇA DE SEGUROS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

Como a parte ré alega ter suspeita de fraude no contrato, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos é legitima, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova
pericia
.
”
(N.U 1029236-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)
(
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –

DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.
”
(N.U 1000956-22.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
(
g.n
.
)

Ressalta-se que embora o pedido principal formulado nas razões do apelo tenha sido a declaração de inexistência do contrato objeto dos autos, ante a necessidade de melhor dilação probatória, sobretudo
a necessidade de esclarecimento acerca d
a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura nos contratos
colacionados, resta inviável a análise do referido pleito.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para,
acolhendo o pedido subsidiário
,
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção das provas requeridas.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (
AgInt
no
AREsp
: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025